Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 917, III, CPC. HIPÓTESES DO ART. 917, §2o, I, CPC. DIVERGÊNICA. CÁLCULO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA CONTADORIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.
1. Embargos à execução nos quais os apelantes argumentam que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à resultante do título.
2. É ônus do executado provar, com a oposição dos embargos, que a execução incorre em excesso e, desde a reforma processual implementada pela Lei no 11.382/2006, passou-se a exigir, expressamente, que a alegação de excesso de execução seja feita com a discriminação dos valores que o embargante entende corretos, mediante apresentação de memória de cálculo.
3. Na regra atual, cumpre ao embargante declarar de imediato o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido (art. 917, §3o, CPC).
4. O julgamento antecipado da lide somente tem lugar quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, a prova documental for suficiente para dirimir a controvérsia, ou mesmo quando ocorrer a revelia e o efeito que dela decorre e não houver requerimento de prova (art. 355 CPC).
5. Na hipótese, não há controvérsia com relação à questão jurídica. A questão é a forma de realização dos cálculos ou a correta apuração do “quantum debeatur” de acordo com os critérios contratuais.
6. Para dirimir a questão técnica, os autos deverão ser remetidos à Contadoria para definir qual a forma de cálculo se apresenta correta.
7. Deu-se provimento ao recurso.